Tribunal: STF
Processo: RHC 95207
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE. ALEGAÇÃO NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA ASSINADA POR DOIS MAGISTRADOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO COM A PARTICIPAÇÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU CONVOCADO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO. 




I – As questões relativas à falta de fundamentação da custódia cautelar e o excesso de prazo para formação da culpa estão prejudicadas, em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória. 




II – As prisões dos pacientes decorrem, agora, da própria sentença penal condenatória transitada em julgado, sendo esse um título prisional definitivo. 




III - No processo penal não há que se cogitar de nulidade, se o vício alegado não causou nenhum prejuízo ao réu. 




IV - A violação ao princípio do juiz natural visa a impedir que haja designação de julgador ad hoc ou de exceção com a finalidade de julgar uma pessoa ou caso específico, o que não ocorreu na espécie. Precedentes. 




V - É pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é constitucional e não viola o princípio do juiz natural a convocação de juízes de primeiro grau para compor órgão julgador do respectivo Tribunal. Precedentes. 




VI – Recurso parcialmente conhecido, e nessa extensão, negado provimento.